Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720113-32.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FABIANO ANTÔNIO DE LIMA E OUTRA RECORRIDOS: HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO. TEMA 1076 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o DO CPC. ACÓRDÃO PARCIAMENTE REFORMADO. I. Rejulgamento de apelação, nos termos do art. 1.030, III do CPC. II. Inobservância do tema 1076 do STJ. Necessidade de fixação dos horários advocatícios sucumbenciais conforme regra geral estabelecida no art. 85, § 2o do CPC. III. Recurso conhecido e provido. Acórdão parcialmente reformado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 496, inciso I e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários de sucumbência por equidade, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e causalidade. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 496, inciso I e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porque o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP). As teses fixadas nos paradigmas são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 44654691): “Na espécie, verifica-se que não fora observado o entendimento firmando no julgamento do REsp 1.850.512/SP- Tema 1.076, da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em que se fixou a seguinte tese, para efeito do art. 1.036 do CPC: (...) Dessa forma, diante do teor do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se necessário a alteração do julgado para acolher os embargos de declaração opostos. (...) Compulsando detidamente o feito, atribuiu-se a causa o valor de R$ 553.181,55 (quinhentos e cinquenta e três mil e cento e oitenta um reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, não se tratando de causa de valor inestimável, tampouco irrisório o proveito econômico, e não sendo o valor da causa muito baixo, a verba honorária deveria ser arbitrada em consonância com os percentuais previstos na regra geral do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC. Pelas razões expostas, em rejulgamento, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para em atenção ao entendimento adotado pelo E. STJ, reformar a acórdão a fim de alterar os honorários de sucumbência para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020